Tribunal: TJBA
Processo: 8043101-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043101-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDSON SANTOS SILVA Advogado(s): EMILY ESTRELA CARVALHO SANTANA, MAGNO AUGUSTO CESARIO SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PRELIMINARES REJEITADAS. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar inativo (reformado com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente PM) contra o Secretário de Administração e o Governador do Estado da Bahia. O impetrante pleiteia a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, alegando que a vantagem, paga indistintamente aos oficiais da ativa, deve ser estendida aos inativos por força da paridade. O Estado da Bahia suscitou preliminares de impugnação à justiça gratuita, inadequação da via eleita e decadência/prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a GCET, paga no percentual máximo a todos os oficiais da ativa, assumiu caráter de aumento genérico de remuneração, impondo-se sua extensão aos inativos com direito à paridade constitucional. Discute-se, ainda, o preenchimento dos requisitos para a gratuidade da justiça e a adequação do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminares: Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, pois os rendimentos líquidos inferiores a R$ 3.000,00 e a doença grave comprovam a hipossuficiência. Rejeita-se a inadequação da via eleita, pois a prova documental (BGO e contracheques) é suficiente para análise do mérito da demanda sem necessidade de dilação probatória. Mérito: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou-se no sentido de que a GCET, ao ser paga de forma geral e irrestrita aos servidores da ativa (Resolução COPE nº 153/2014), perdeu seu caráter propter laborem, transmutando-se em vantagem genérica. O servidor inativo que possui direito à paridade (ingresso no serviço público anterior às ECs 41/03 e 47/05) faz jus à extensão da gratificação no mesmo percentual pago aos paradigmas da ativa (125% para o posto de 1º Tenente), sob pena de violação à isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), quando paga de forma genérica e indistinta aos servidores da ativa, deve ser estendida aos inativos com direito à paridade, no mesmo percentual incidente sobre o posto ou graduação que serve de base para os proventos de inatividade". Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 7.990/2001; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no RMS 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 23.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em AFASTAR AS PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA